Tribunal: TJES
Processo: 0019827-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019827-67.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ELICIO PEIXOTO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configura julgamento ultra petita a fixação em sentença de valor superior ao postulado na inicial para fins de indenização de seguro DPVAT, pautando-se, sobretudo, no fato de que o valor apresentado no momento do ajuizamento da ação se apresenta como mera estimativa, necessitando para sua real quantificação da efetiva extensão das lesões mediante a devida prova pericial. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme referido estabelecido, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em face da sentença (ID 3419512 - fls. 311/317 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ELICIO PEIXOTO DE SOUZA, julgou procedente o pedido autoral para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.243,75 a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais (ID 3419512 - fls. 323/329 do pdf) sustenta a seguradora ser a sentença prolatada ultra petita, uma vez que o magistrado a condenou ao pagamento de indenização maior do que o pedido inicial.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições apresentadas em sede de apelação, tem-se que a jurisprudência tem posição consolidada no sentido de que não configura julgamento ultra petita a fixação em sentença de valor superior ao postulado na inicial para fins de indenização de seguro DPVAT, pautando-se, sobretudo, no fato de que o valor apresentado no momento do ajuizamento da ação se apresenta como mera estimativa, necessitando para sua real quantificação da efetiva extensão das lesões mediante a devida prova pericial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT- ACIDENTE DE TRÂNSITO- INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA EXORDIAL- SENTENÇA ULTRA PETITA- VÍCIO NÃO DETECTADO- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. Não incorre em vício ultra petita a sentença que, ao arbitrar indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na petição inicial, obedece estritamente aos critérios de ordem legal, pois, em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74. (TJPB; AC 0801643-70.2020.8.15.0161; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJ 14.4.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que foi alegado na petição inicial, levando em conta todos os requerimentos feitos em seu corpo e não somente aqueles constantes sob a rubrica dos pedidos. Na hipótese dos autos não restou configurado julgamento ultra petita, até porque o percentual de 100% de invalidez permanente foi apurado após a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório. [...] (TJMG; APCV 5079187-96.2019.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; DJ 24.5.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. O valor informado na inicial como devido é meramente estimativo, pois somente com a realização da perícia é que se pode constatar a extensão das lesões sofridas pela vítima e assim, quantificar o valor devido a título de indenização. Desta forma, não constitui julgamento ultra petita a condenação da seguradora em valor superior ao pleiteado na inicial. [...] (TJMG; APCV 5002881-19.2020.8.13.0035; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 10/05/2022; DJEMG 12/05/2022).

[...] DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER CORRESPONDENTE À SEQUELA DE INVALIDEZ PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. [...] O egrégio Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que não se configura como sentença ultra petita a concessão de indenização do seguro DPVAT à vítima do sinistro de trânsito em valor superior ao postulado na petição inicial, desde que em congruência com as conclusões da perícia judicial. [...] A par de tais considerações, em uma interpretação sistemática, deve ser afastada a tese de julgamento além do pedido (ultra petita), fins de considerar as conclusões da prova pericial como fato superveniente constitutivo do direito do autor, de modo a garantir ao beneficiário o valor do seguro correspondente ao dano ao segmento corporal afetado pelo acidente de trânsito, sem limitação ao pedido veiculado na petição inicial. 5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte ré. Apelação provida. (TJRS; AC 5006980-50.2019.8.21.0033; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; DJ 31.3.2022 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. No caso, a parte autora atribuiu valor à causa por mera estimativa, sendo evidente que o deslinde da demanda dependia da apuração do grau de invalidez pelo perito do Juízo, para somente então ser fixada a indenização correspondente. É o que se dessume do pedido formulado na petição inicial e acolhido na sentença. (TJSP; AC 1001572-81.2021.8.26.0278; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; DJ 5.10.2022 - destaquei).

[...] Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. " (RESP 1793637/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020).6. Recurso desprovido. (TJAC; AI 1000295-84.2021.8.01.0000; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; DJ 28.4.2021 - destaquei).

[...] O pagamento de seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez permanente constatada na perícia, cujo valor é extraído da tabela legal estipulada com a MP nº 451, de 16.12.2008, convertida em Lei nº 11.945/2009. Assim, não configura sentença ultra petita o arbitramento de indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na petição inicial. (TJMS; AC 0829449-93.2019.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJ 1.10.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO DETECTADO. Não incorre em vício ultra petita a sentença que, ao arbitrar indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na petição inicial, obedece estritamente aos critérios de ordem legal, pois, em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74. Honorários majorados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0073143-85.2017.8.09.0006, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, DJ 18.5.2020 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA ULTRA PETITA. VÍCIO NÃO DETECTADO. Não incorre em vício ultra petita a sentença que, ao arbitrar indenização do seguro DPVAT em valor superior ao postulado na petição inicial, obedece estritamente aos critérios de ordem legal, pois, em tais casos, cabe ao magistrado adequar o montante indenizatório em conformidade ao grau da invalidez permanente sofrida, estabelecido na tabela da Lei nº 6.194/74. Recurso conhecido e desprovido. (TJGO, APELAÇÃO 005427966.2017.8.09.0113, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/02/2019, DJe de 08/02/2019).

Dessa forma, não obstante tenha sido postulado junto a inicial diferença relativo a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 3.712,50, não se apresenta como ultra petita a sentença que, à luz do laudo pericial que concluiu pela existência de debilidade permanente, fixou o pagamento de R$ 6.243,75 a título de seguro DPVAT.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR